Tribunal: TJDFT
Processo: 0733604-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733604-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: OLIVIA MOREIRA DA SIVA, LUCINEY MOREIRA DA SILVA, ARLINDO MOREIRA DA SILVA, LUCIA MOREIRA DA SILVA DE SA, LUCILEIDE MOREIRA DA SILVA SOUZA, ORLANDO MOREIRA DA SILVA, CARLOS SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, ANDRESSA BRANDAO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu o excesso de execução, bem como fixou o valor da execução no importe de R$ 19.145,47. O agravante, nas suas razões recursais (ID 50132322), alega a ilegitimidade ativa dos credores. Pretende a suspensão da execução até o julgamento dos temas 1169 e 1170, bem como assevera que o índice de correção monetária a ser adotado é a TR. Compulsando os autos originários, verifico que a decisão de ID 155424653, proferida em 13/04/2023, afastou à alegação de ilegitimidade ativa, bem como determinou que o índice de correção monetária a ser adotada para o cálculo da dívida é o IPCA. O Distrito Federal interpôs agravo de instrumento de n.o 0719131-45.2023.8.07.0000, que está em tramitação nesta 5a Turma Cível, da relatoria do Des. Fábio Eduardo. Observa-se que no referido recurso estão sendo questionadas as mesmas matérias objeto do presente agravo de instrumento. Impõe-se mencionar, ainda, que o processo originário prosseguiu, tendo sido realizados os cálculos pela contadoria judicial, observando os parâmetros fixados na decisão anterior. Intimado a se manifestar sobre os cálculos da contadoria judicial, o Distrito Federal apresentou petição (ID 165634145, autos de origem) informando que a eles não se opõe. Por fim, a decisão agravada acolheu o excesso de execução e homologou os cálculos do contador judicial. Diante do contexto dos autos, ao que tudo indica, os questionamentos apresentados já foram objeto de recurso pela parte agravante, que está em tramitação (AI .o 0719131-45.2023.8.07.0000). Assim sendo, intime-se o agravante para esclarecer o interesse recursal. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 18 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora